Tribunal: TJDFT
Processo: 0728687-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728687-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA CORNELIO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIRENE BARBOSA PARENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANDERSON BARBOSA CORNELIO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de garantir o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais (ID: Num. 61455428), a parte agravante sustenta, em síntese, que é portadora de esquizofrenia paranoide; que não responde aos tratamentos disponíveis no SUS. Aduz que estão presentes os requisitos fixados no Tema 106 do STJ para o fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente; que há relatório médico atestando a necessidade da medicação prescrita. Diz que há risco de substancial piora do seu quadro clínico; que é direito universal da parte o acesso à saúde. Tece arrazoado jurídico que entende cabível. Requer a concessão de Tutela Antecipada de Urgência para que a parte agravada disponibilize o medicamento PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA), nos termos da prescrição médica. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito está presente, uma vez que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, em recurso repetitivo, fixou a tese (Tema 106) de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: “I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Julgado o recurso especial repetitivo, torna-se vinculante a tese nele fixada, nos termos dos arts. 926, caput, e 927, incisos III, ambos do CPC. Ao que tudo indica, os requisitos fixados no julgamento do Tema 106 do STJ estão preenchidos pela parte agravante, especialmente pelo relatório médico acostado aos autos no. 0712798-86.2024.8.07.0018 (autos principais), Id no. 202803756, no qual o médico assistente informa o insucesso da utilização das medicações disponíveis no SUS e a probabilidade de piora do quadro clínico da parte agravante, bem como a melhora significativa dos sintomas psicóticos quando, outrora, fora utilizada a medicação prescrita. Assim, em análise sumária, é possível concluir pela presença da probabilidade do direito. Do mesmo modo, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, uma vez que a demora no fornecimento da medição causa prejuízos irreparáveis à saúde da agravante, conforme bem delineado no relatório médico acostado aos autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o Distrito Federal forneça a medicação PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA) à agravante, nos termos da prescrição médica, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador